Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714368-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJ CLUBE DE ATIRADORES , CACADORES E COLECIONADORES LTDA, MAURICIO ALVES ROCHA, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA, VINICIUS CRUZ E SILVA, VINICIUS SOUZA DE ARAUJO, AMANDA FELICIANA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO ALVES ROCHA, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA, VINICIUS CRUZ E SILVA, VINICIUS SOUZA DE ARAUJO, AMANDA FELICIANA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TJ CLUBE DE ATIRADORES, CAÇADORES E COLECIONADORES LTDA. e outros contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em ação de dissolução parcial da sociedade proposta contra os agravados FRANCISCO SUERLÂNDIO FARIAS FERREIRA e ANA KARINA MOTA FARIAS. Preparo recolhido (ID 35062076). Deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 35124088). Recurso conhecido e parcialmente provido (ID 36709664). Os agravados requerem a revogação da tutela de urgência (ID 39797145). Nada a prover, vez que foi finalizada a função jurisdicional desta instância. O acórdão transitou em julgado no dia 27/7/2022 (ID 37823624). Retornem os autos ao arquivo definitivo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator